Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia em relação a juros de mora e de correção monetária a serem aplicados em dívidas resultantes da aplicação de multas administrativas distritais não pagas pela empresa agravada.
2. No caso, deve ser mantida a decisão que suspendeu a exigibilidade dos débitos administrativos exigidos nos autos, não havendo motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, porquanto seria necessária dilação probatória, o que é incompatível com o rito do agravo por instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Recurso conhecido e desprovido.